Tribunal: TJSP
Processo: 0001031-88.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Afastamento da qualificadora de uso de chave falsa diante da ausência de laudo pericial – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001031-88.2017.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante DIEGO
FERREIRA CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001031-88.2017.8.26.0542 -Voto no 1528
2
VOTO no 1528
Apelação Criminal no 0001031-88.2017.8.26.0542
Comarca: Osasco 1a. Vara Criminal
Apelante: Diego Ferreira Correia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância: Dr. Gisele de Castro Catapano
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado Materialidade e
autoria comprovadas Condenação mantida Afastamento da
qualificadora de uso de chave falsa diante da ausência de laudo
pericial Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Diego Ferreira
Correia contra a r. sentença de fls. 245/250, que o declarou incurso no artigo
155, § 4o, inciso III, do Código Penal, condenando-o à pena de 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa,
Apela a Defesa (fls. 255/259). Sustenta, em síntese,
que o apelante deve ser absolvido por insuficiência de provas, com fulcro no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
compensação da circunstância agravante da reincidência com a circunstância
atenuante da confissão extrajudicial, bem como o afastamento da figura
qualificada do emprego de chave falsa, em virtude da ausência de perícia.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 283/287).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001031-88.2017.8.26.0542 -Voto no 1528
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 299/302).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 28 de abril de 2017, por
volta das 22h20min, na Avenida Santiago Rodilha, no 953, Veloso, Cidade e
Comarca de Osasco, o ora apelante Diego Ferreira Correia, com o emprego
de chave falsa e durante o repouso noturno, subtraiu, para si, 01 (um) veículo
Fiat/Elba Weekend, ano 1992, cor verde, placas BGW-4748 - Osasco/SP,
avaliado em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), pertencente à vítima
A.M.F.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 08/11) e auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 12/13) e pela prova oral colhida em juízo.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Em juízo, o réu optou por utilizar seu direito
constitucional ao silêncio. Na fase inquisitorial, porém, confessou a prática
delitiva. Disse que, por volta das 21h30min, estava transitando pelo local dos
fatos, quando avistou um veículo marca Fiat, modelo Elba estacionado
defronte a uma residência. Percebeu que havia pouco movimento na rua,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001031-88.2017.8.26.0542 -Voto no 1528
4
decidindo furtar o veículo, empregando uma chave tipo mixa para abrir e
ligar o automotor, deslocando-se sentido Parque dos Paturis. Relatou que
abordou Alexandre Aparecido dos Santos, a quem não conhecia, e o
convidou para dar uma volta. Contudo, logo em seguida, foram abordados
por policiais militares.
Por outro lado, a vítima narrou que estava chegando
em casa, deixando no carro as compras do café-da-manhã. Entrou em casa
para pegar mais coisas e, quando voltou, sua vizinha estava gritando que seu
carro havia sido levado. Esclareceu que o veículo estava trancado e,
constatada a subtração, acionou a polícia. Relatou que recuperou o automotor
na madrugada do mesmo dia, porém as mercadorias que estavam no interior
do carro, não foram recuperadas. Afirmou que o carro foi aberto, sendo que o
vidro foi baixado e forçada a abertura da porta, sendo realizada ligação direta,
estando o painel danificado.
Em que pesem as alegações lançadas pela
combativa Defesa, estas não merecem acolhimento, visto que a palavra da
vítima, nos delitos patrimoniais se reveste de grande valia e deve ser
considerada válida e com grande relevância, uma vez que o ofendido não tem
interesse algum de imputar falsamente um delito a pessoa que sabe ser
inocente e que não conhece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001031-88.2017.8.26.0542 -Voto no 1528
5
E, no caso, as declarações do ofendido não ficaram
isoladas nos autos, emergiram de forma sólida, coerente e sem titubeios,
confirmadas em juízo por outros depoimentos, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa.
Com efeito, o policial militar Ueslen Silva dos
Santos, afirmou nas duas oportunidades em que foi ouvido, que estava em
patrulhamento quando avistou o veículo transitando de maneira suspeita.
Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, realizada a
consulta veículo, foi constatado que o veículo era produto de ilícito, havendo
uma chave falsa na direção. O acusado disse que o veículo era de um
conhecido, porém não indicou essa pessoa.
Cumpre ressaltar que o depoimento do policial
deve, sim, ser levado em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que este pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há,
enfim, que enfraqueça o valor probatório das detalhadas declarações da
referida testemunha.
E não existe impedimento algum para que o
depoimento do policial que atuou na ocorrência seja utilizado na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001031-88.2017.8.26.0542 -Voto no 1528
6
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Observe-se que o réu confessou na fase inquisitorial
a prática delitiva. Sua confissão está em consonância com o depoimento do
policial militar, que encontrou o acusado na posse do veículo.

Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, rejeitando-se, assim, as
ponderações do apelante em contrário do ora exposto. Resta evidente que a
prova não deixa dúvida alguma e, pois, não há que se falar no princípio in
dubio pro reo.
Contudo, a circunstância qualificadora do crime,
deve ser afastada. Apesar de constar dos autos que o réu portava uma chave
mixa, esta não foi periciada. Ausente laudo pericial, é necessário o
afastamento da qualificadora, conforme requerido pela Defesa, passando-se a
análise da dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada no mínimo legal. Assim,
afastada a circunstância qualificadora, fixo a reprimenda em 01 (um) ano de
reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001031-88.2017.8.26.0542 -Voto no 1528
7
Na segunda etapa foi reconhecida a circunstância
agravante da reincidência, comprovada pelo documento de fls. 152, sendo
elevada a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo a reprimenda de 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa. Não é
possível acolher o pleito da Defesa de reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão e de sua compensação com a circunstância agravante.
Com efeito, apesar das declarações na fase inquisitorial, o réu optou, em
Juízo, a permanecer em silêncio, deixando de contribuir com o
esclarecimento dos fatos.
Ademais, importante ressaltar que a reincidência é
uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com
exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da
personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Esta é
ato posterior ao cometimento do delito e, portanto, não guarda relação alguma
com ele, mas somente com o interesse pessoal e a conveniência do agente
durante o curso da ação penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter
subjetivo dos motivos determinantes da infração penal ou na personalidade de
seu autor.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES
E
ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES.
1.
Não
se
vislumbra
a
existência
de
constrangimento ilegal contra o Paciente na espécie. É que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001031-88.2017.8.26.0542 -Voto no 1528
8
contrário do alegado pelo Impetrante, o Juízo sentenciante
expressamente levou em consideração a atenuante da confissão
espontânea na fixação da pena, só não a tendo diminuído ou mesmo
efetuado a compensação, em virtude, conforme entendimento
pacificado nesta Corte, da preponderância da reincidência sobre a
referida atenuante. Precedentes. 2. Ordem denegada” (Habeas
Corpus no 37.765/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de
13/12/2004).
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 61,
I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. ART. 67 CP. A
circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve
prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.
67, do Código Penal. (Precedentes). Recurso provido” (REsp no
662.626/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de
14/2/2005).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda de 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Com relação ao regime fixado, observa-se que, na
hipótese vertente, existe periculosidade social, pois, o réu, já possuidor de
personalidade voltada para a prática de delitos patrimoniais, não hesitou em
subtrair novamente. Note-se que o réu é reincidente. Assim, o regime inicial
semiaberto, foi corretamente fixado, estando em observância ao disposto no
artigo 33, § 3o, do Código Penal, sendo descabida a substituição da pena
restritiva de liberdade por restritiva de direitos, dada a expressa vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001031-88.2017.8.26.0542 -Voto no 1528
9
contida no artigo 44, inciso II, do referido Diploma Legal, já que o réu é
reincidente, de modo que a substituição seria insuficiente para a prevenção ou
reprovação do crime.
Diante
do
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, declarando DIEGO FERREIRA CORREIA
como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, condenando-o à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem
como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
FÁTIMA GOMES
Relatora